Tribunal: TJDFT
Processo: 0711724-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS. LEI No 13.964/2019 (LEI ANTICRIME). NÃO REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ARTIGO 112, V, DA LEI No 7.210/1984 (LEP). COMBINAÇÃO DE LEIS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O inciso VII do artigo 112 da LEP, incluído pela Lei no 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”), que estabelece percentual para progressão de regime em 60% diz respeito a apenado por crime hediondo ou equiparado reincidente em outro crime hediondo ou equiparado.
2. O apenado, não reincidente em crime hediondo ou equiparado (reincidência específica), ainda que não seja primário, sujeita-se à fração de 40% (artigo 112, V, da LEP), aplicando-se, retroativamente, o atual inciso V do artigo 112 da LEP, porque mais benéfico (artigo 5o, XL, da CF).
3. Para verificar se a nova lei é mais benéfica deve-se considerar, isoladamente, cada fato criminoso do apenado, porque a técnica de unificação das penas não altera a natureza de cada delito, que permanece com aquela imposta por lei. Não se trata de combinação de leis distintas.
4. Agravo não provido.